Tribunal: TJMT
Processo: 1038920-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038920-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA INES POZZA - CPF: 508.476.949-68 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1038920-11.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARIA INES POZZA

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA É INCUMBÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE RÉ – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – FATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS – EVENTUAL OMISSÃO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL DESCONTANDO A FRANQUIA DEVIDA – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência ou não de doença preexistente é fato extintivo do direito da autora, portanto, de incumbência da parte ré em demonstrá-lo, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus da qual a Recorrida não se desincumbiu.

Ademais, eventual omissão de informação por parte do segurado não elide a seguradora do dever de indenizar, já que não exigiu exames clínicos para apurar o verdadeiro estado clínico da consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor, deve o consumidor ser indenizado.

A condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser mantida.

Merece correção apenas o valor do dano material, conforme previsão contratual, descontando a franquia do seguro.

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pelo autor e pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCE
DÊNCIA do pedido formulado por Maria Inês Pozza em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.708,00, o qual será atualizada pelo IGP-M da FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da abertura do sinistro, bem como para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação
.

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos materiais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o contrato celebrado.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais e materiais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, cada parte rebatendo as razões e requerendo o improvimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A recorrente PORTO SEGURO arguiu preliminar de Incompetência dos Juizados. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A autora contratou seguro de vida que, entre outras coberturas, há garantia de receber diárias por incapacidade temporária no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

A reclamante comprovou que em 28/05/2021 sofreu uma lesão no joelho ao descer a escada de um imóvel que estava mostrando a possíveis compradores, quando pisou com a perna direita “em falso”.

O relatório médico apontou o problema narrado na inicial juntamente com outros que não possuem relação com o acidente.

Em razão da lesão no joelho direito, foi solicitado afastamento pelo período de 60 (sessenta) dias.

Assim, a autora requereu o pagamento de diárias pelo período em que ficou afastada do trabalho, que totalizou 64 dias.

A reclamada recusou o pagamento sob a justificativa de que seria doença preexistente, excluída do contrato.

Ocorre que não restou demonstrada a preexistência de lesão no joelho da autora. A empresa junta várias consultas da autora que não afastam a sua responsabilidade, eis que são problemas de saúde diversos.

Ademais, eventual omissão do segurado sobre eventual doença preexistente, não elide a responsabilidade da seguradora, caso a mesma não tenha solicitado exames clínicos antes da contratação a fim de apurar o verdadeiro estado clínico do consumidor.

Neste sentido o STJ já assim se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não houve prova de má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em REsp no 104.987-RS
)

Alinhado ao entendimento da Corte Superior, encontra-se o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS – OMISSÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A não realização de exame médico prévio no candidato a segurado, indica que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas pelo futuro segurado. (Apelação no 50206/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA CRÍTICA – SEGURO MULHER – RECUSA DE INDENIZAR SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO EXIGÊNCIA DO PRÉVIO EXAME – PRÉEXISTÊNCIA DA DOENÇA E MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADAS - RECUSA INDEVIDA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO PROVIDO. “(...) 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não houve prova de má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ. (...) (AgRg no AREsp 104.987/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe18/03/2013)”. (Apelação no 131949/
2012)

In casu
, a Recorrida não demonstrou que procedeu com a devida análise clínica do segurado, assumindo o risco na contratação, o que não pode ser elidida em eventual doença preexistente.

Dessa forma, as diárias requeridas pela autora são devidas.

Após a detida análise dos autos, observa-se que a sentença considerou
que a
Reclamada, ao apresentar defesa, aduziu que o prêmio da diária é 10 (dez) dias, o que corresponde a R$ 1.708,10.

Ocorre que o magistrado se equivocou na análise, tendo em vista que a empresa apenas demonstrou que conforme a apólice, a franquia aplicável é de 10 dias. Vejamos:

Dessa forma, tendo em vista o afastamento por 64 dias, deve haver a condenação da Requerida ao pagamento das 54 (cinquenta e quatro) diárias de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

O pagamento deve ocorrer na forma simples, eis que não se enquadra em desconto indevido, nos termos do art. 42 do CDC.

Por fim, o dano moral se mostra ocorrente pela causa de prejuízo e tentativa de solução na via administrativa sem sucesso, tendo que a autora aviar a competente ação, na expectativa da empresa lhe pagar as diárias devidas, sendo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
levando-se em conta a extensão do dano, se mostra mais do que suficiente a recompor os prejuízos morais, não merecendo nem aumento e nem redução, mantendo-se a sentença neste ponto.

Assim, o recurso da reclamada deve ser negado provimento de forma integral.

Em
relação ao prequestionamento alegado pela parte reclamada/recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a) Dou parcial provimento ao recurso do autor para determinar o pagamento de 54 diárias, de forma simples, a título de danos materiais, já abatida a franquia de 10 diárias
mantendo-se nos mais os demais termos da sentença
;

b) Nego provimento ao recurso da reclamada;

Diante do resultado dos recursos, deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Porém, em relação ao reclamado, diante de sua sucumbência integral, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moles do art. 55 da Lei 9099/1995, arbitro em 15% sobre o valor da pretensão recursal, que foi a condenação imposta em sede de 1o grau.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022